Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-35.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA DE OFÍCIO. BENEFÍCIO REVOGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Juiz não pode se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório por ofensa ao princípio da congruência.
2. O apelado não pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita na contestação ou em qualquer outro momento no curso da demanda. Por seu turno, a sentença concedeu os benefícios da gratuidade de justiça, em patente violação à adstrição ao pedido.
3. O STJ prevê que, caso não haja pedido expresso de gratuidade de justiça, o benefício não pode ser concedido de ofício. Precedente: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.862.088/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.
4. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. Assim, mostra-se imperioso demonstrar, de forma cabal, o dolo do suposto litigante de má fé, bem como o efetivo dano processual sofrido pela parte.
5. No caso, incabível a incidência de multa por litigância de má-fé, posto que não restou verificada eventual conduta maliciosa, notadamente, no que diz respeito àquelas atitudes desleais previstas no art. 80 do CPC, porquanto não há demonstração de que a parte agira com dolo ou culpa grave, nem com intenção de causar prejuízo.
6. Precedentes: Acórdão 1761046, 07086868120228070006, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1765448, 07198721920228070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso parcialmente provido.